Tribunal: TJMT
Processo: 1016274-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016274-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), LOCAR AUTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.131.623/0001-66 (AGRAVANTE), BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.549.859/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PROTESTOS E RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para decretação de indisponibilidade de bens, formulado em ação de tutela antecipada em caráter antecedente, visando assegurar o crédito de R$ 464.175,00 decorrente de fornecimento de materiais de concretagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, em especial quanto à caracterização de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial pela agravada, diante de protestos em cartórios e apontamentos negativos em cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos apresentados, que comprovam o fornecimento de materiais e o reconhecimento da dívida pela agravada em tratativas extrajudiciais.

4.
A existência de protestos e baixa pontuação creditícia revela dificuldades financeiras, mas não comprova, por si só, dilapidação ou ocultação deliberada do patrimônio.

5. Ausente comprovação de iminente dilapidação patrimonial ou ocultação de bens pela agravada, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficientes, para esse fim, protestos em cartórios ou apontamentos negativos em cadastros restritivos de crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1022266-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.02.2024; TJ-MT, AI nº 1016189-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Locar Autos EIRELI-EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº 1019360-21.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela ora agravante.

A agravante narra que firmou contrato com a empresa agravada, Brasil Engenharia e Construções LTDA., para o fornecimento de materiais de concretagem destinados à obra do Supermercado Comper, em Cuiabá/MT, tendo entregado regularmente os materiais objeto do ajuste. Aduz, contudo, que a agravada teria deixado de honrar com diversas notas fiscais, acumulando dívida no valor de R$ 464.175,00.

Sustenta que o juízo de origem indeferiu a tutela requerida, por entender que não estaria demonstrado o efetivo risco ao resultado útil do processo, considerando insuficientes, para tanto, as provas trazidas aos autos, tais como protestos em cartórios e registros de apontamentos negativos em cadastros restritivos, por si só, para caracterizar risco concreto de esvaziamento patrimonial.

A agravante defende, contudo, que a decisão agravada deixou de valorizar adequadamente o conjunto probatório apresentado, o qual revelaria de forma inequívoca o risco de insolvência e dilapidação patrimonial da agravada. Argumenta que, além do elevado número de protestos e baixíssima pontuação creditícia da empresa devedora, há provas quanto ao fornecimento dos materiais contratados, à inadimplência confessada e ao risco de alienação dos bens, os quais poderiam garantir o cumprimento da obrigação.

Requer a concessão de tutela para determinar a imediata de indisponibilidade de bens móveis e imóveis da agravada, bem como a expedição de ofícios aos órgãos competentes e a realização de pesquisas patrimoniais, além da intimação do Grupo Pereira (proprietário da rede de supermercados Comper), para informar eventuais créditos existentes em favor da devedora, pleiteando, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir integralmente a medida cautelar postulada na origem.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 288723880).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização na origem, até o momento (id. 296667859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É incontroverso nos autos que a agravante demonstrou a probabilidade do direito por meio de documentos que atestam a prestação efetiva dos serviços e o inadimplemento da quantia de R$ 464.175,00, inclusive com reconhecimento da dívida pela própria agravada em tratativas extrajudiciais. Todavia, a demonstração do
fumus boni iuris
não autoriza, por si só, a concessão da medida de indisponibilidade de bens, pois é imprescindível a comprovação de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial.

Na hipótese, o fundamento apresentado pela agravante para evidenciar o periculum in mora repousa, essencialmente, na existência de certidões de protesto em nome da agravada, bem como no baixo score creditício verificado em órgãos de proteção ao crédito. Tais elementos, contudo, não são aptos a demonstrar dilapidação ou ocultação patrimonial capaz de frustrar a eficácia de eventual provimento jurisdicional, pois protestos e restrições creditícias, embora indiquem dificuldades financeiras, não constituem prova inequívoca de esvaziamento patrimonial deliberado.

Não comprovada a presença cumulativa dos requisitos, o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido. Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta eg. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO E SEQUESTRO DE BENS E VALORES EM SEARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSENTES ELEMENTOS A EVIDENCIAR O PERICULUM IN MORA (ART. 300 DO CPC) – INDEFERIMENTO ESCORREITO NOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes elementos nos autos que comprove o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bens e valores. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022266-78.2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – SEQUESTRO DO BEM - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).”

(TJ-MT - AI: 1016189-53.2023.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025